Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736983-19.2022.8.07.0000 Agravante Maria Alves de Holanda Agravado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 3/11/2022, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 40904624), tendo em vista a existência de pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento ainda pendente de análise. Verifico que a agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e as razões recursais, sob a alegação de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça pelo juízo a quo. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, compulsando os autos originários, constato não constar pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante, tampouco deferimento deste pedido de ofício pelo julgador de 1a instância, inexistindo justificativa para não apresentação do preparo com a interposição do agravo. Por esse motivo, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o valor das custas recursais e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora